Tribunal: TJSP
Processo: 1018272-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.

Respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos a pagar aos autores, a título de indenização por danos materiais R$ 2.678,00 pela perda total do veículo gol, já descontada a indenização recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT) e mais R$ 6.500,00

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.

Respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos a pagar aos autores, a título de indenização por danos materiais R$ 2.678,00 pela perda total do veículo gol, já descontada a indenização recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT) e mais R$ 6.500,00 relativos a gastos com funeral. Condenou, ainda, os requeridos a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 50.000,00, a título de indenização por dano moral. Consignou que a correquerida Allianz Seguros S/A, deverá responder no limite dos valores da apólice para cada uma das reclamações, sendo que o pedido de cada autor deve ser considerado individualmente e, consequentemente, interpretado como uma reclamação para cada vítima.

RECURSO DOS AUTORES MIRIAM LAURENTI E CLEMENTE DONIZETI DA SILVA. Buscam a condenação solidária dos requeridos a título de pensionamento no valor de R$ 223.011,36 e por dano moral de R$ 200.000,00.

RECURSO DA REQUERIDA ALLIANZ SEGUROS S/A. Apelante alega que não restou comprovada a

responsabilidade do segurado pelo acidente. Impugna o valor das despesas de traslado e de sepultamento, pois o documento juntado não faz menção de que o valor foi para quitar tais despesas. Entende que não foi demonstrada a ocorrência de danos morais; e, que não há cobertura para danos morais puros, mas, sim para dano moral decorrente de prejuízo material ou corporal efetivamente indenizado. Busca a redução do valor da indenização por danos morais. Aduz que os limites da apólice devem ser observados no pagamento das indenizações, não podendo ultrapassar o valor garantido de R$ 30.000,00 de modo que R$ 15.000,00 serão destinados aos apelados e os R$ 15.000,00 restantes serão destinados a Beatriz, que era noiva da vítima fatal, nos autos do processo 1001385-12.2018.8.26.0300, pois a somatória das condenações em ambos os processos não pode

ultrapassar os limites da cobertura contratual.

RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DO MOTORISTA CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO RECONHECIDA NA ESFERA CRIMINAL. Responsabilidade incontroversa. Inteligência do artigo 935, do Código Civil. Precedentes.
DESPESAS DE TRASLADO E DE SEPULTAMENTO (R$ 6.500,00) DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Favorecida, empresa "Sinsef Ltda.", que presta serviços funerários e de sepultamento, conforme se verifica na ficha cadastral da "Jucesp".

A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA É SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO AO SEGURADO. O limite da indenização em relação à seguradora, não pode ultrapassar o valor garantido na apólice de R$ 30.000,00, o que inclui a indenização arbitrada na ação proposta por Beatriz, que era noiva da vítima fatal (autos do processo 1001385-12.2018.8.26.0300). RECURSO PROVIDO.

INDEVIDA PENSÃO POR MORTE DE VÍTIMA DE 23 ANOS DE IDADE POR NÃO HAVER DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Presunção relativa de dependência econômica de família de baixa renda afastada. Genitora, auxiliar de enfermagem, renda mensal superior a R$ 2.000,00, proprietária de imóvel e automóvel. Ausência da demonstração da efetiva dependência econômica da genitora e do sobrinho, que nem é parte no processo, o que impede a concessão de pensão por morte. Prova oral no sentido de que a vítima exercia atividade de corretor de imóveis, não faz presumir a alegada dependência econômica.

DANO MORAL CONFIGURADO. Acidente fatal que ceifou a vida do filho dos autores com apenas 23 anos de idade. Comporta majoração no importe de R$ 100.000,00 para cada um dos dois autores.

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, para aumentar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos autores..

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar sua responsabilidade ao máximo previsto na apólice (R$ 30.000,00 – trinta mil reais) para todos os indenizados.